Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741983-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILIANE SOUSA LOPES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo e ofício de id 53392867, o principal foi sentenciado (id 53392868 - Proc. 0729932-69.2023.8.07.0016). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator